Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700611-56.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILIPE DOUGLAS DA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico a ausência de intimação do apelado para apresentação de Contrarrazões ao recurso interposto. Ao apelado para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator